Tribunal: TJMT
Processo: 1027577-87.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027577-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS DANTAS GUIMARAES JUNIOR - CPF: 032.875.521-47 (APELADO), ADEMIR COSTA FRANCO - CPF: 928.408.922-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu mandado de segurança para declarar a nulidade de ato administrativo que cassou CNH definitiva do impetrante, com fundamento em infração cometida durante período de permissão provisória, sem instauração de processo administrativo prévio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a cassação de CNH definitiva sem prévia instauração de processo administrativo, com base em infração cometida durante o período de permissão provisória, quando a própria Administração já havia conferido a habilitação definitiva ao condutor.

III. Razões de decidir

3. A expedição da CNH definitiva pela Administração gera presunção de inexistência de óbices à sua concessão, consolidando situação jurídica que não pode ser desconstituída sem o devido processo legal.

4. A cassação de CNH definitiva exige instauração de processo administrativo prévio, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelece o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

5. Os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima impedem que a Administração, após consolidar situação jurídica favorável ao administrado, proceda à cassação unilateral sem observância do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido e sentença confirmada em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CTB,
arts
. 148, § 3o, e 265.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 10294159120248110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
e
Remessa Necessária

contra sentença da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, em mandado de segurança, concedeu parcialmente a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que ensejou a cassação da CNH definitiva do impetrante, restabelecendo sua condição de condutor habilitado.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso arguiu preliminarmente a ausência de direito líquido e certo e inadequação da via mandamental, sustentando necessidade de dilação probatória. Quanto ao mérito, defende a legalidade da cassação da CNH com base na desnecessidade de processo administrativo para cancelamento quando a infração ocorreu durante o período de permissão, fundamentando-se na Resolução CONTRAN n. 723/2018 e no art. 148, §§3o e 4o, do CTB. Invoca jurisprudência que permitiria o cancelamento da CNH definitiva quando expedida na pendência de procedimento administrativo. Sustenta ainda a presunção de legitimidade dos atos administrativos, questiona a competência da Justiça Estadual e arguiu limitação do controle jurisdicional sobre mérito administrativo discricionário. Requer a reforma da decisão para restabelecer a validade do ato administrativo de cancelamento da habilitação.

Nas contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, reiterando que a cassação da CNH definitiva sem prévia instauração de processo administrativo viola os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, configurando nulidade absoluta do ato administrativo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminares – Ausência direito líquido e certo e inadequação da via mandamental

De
início
, cumpre analisar as questões processuais suscitadas pelo recorrente. A argumentação relativa à ausência de direito líquido e certo não merece acolhimento. A documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca os fatos constitutivos do direito alegado, notadamente a expedição da CNH definitiva e sua posterior cassação sem observância do devido processo legal administrativo.

A via mandamental mostra-se adequada para a tutela pretendida, uma vez que a controvérsia não demanda dilação probatória, limitando-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado à luz dos princípios constitucionais aplicáveis.

Assim,
rejeito
as preliminares.

Mérito

A questão central da controvérsia reside na verificação da legalidade da cassação de CNH definitiva sem prévia instauração de processo administrativo, com fundamento em infração cometida durante o período de permissão provisória.

A expedição da CNH definitiva pela Administração Pública constitui ato administrativo complexo que pressupõe o cumprimento de todos os requisitos legais durante o período de permissão provisória. Conforme estabelece o art
.
148,
§
3o, do Código de Trânsito Brasileiro, a habilitação definitiva somente será conferida ao condutor que não tenha cometido infrações de natureza grave ou gravíssima durante o período permissionário.

No caso em exame, a habilitação definitiva foi regularmente expedida em novembro de 2021, consolidando situação jurídica favorável ao condutor. Tal ato administrativo gera presunção de inexistência de óbices à sua concessão, criando legítima expectativa de manutenção do direito adquirido.

A posterior cassação da habilitação, após mais de dois anos da expedição da CNH definitiva, representa violação aos princípios fundamentais da segurança jurídica e confiança legítima. O administrado, de boa-fé, pautou sua conduta na presunção de regularidade do ato administrativo praticado pela própria Administração.

A consolidação da situação jurídica através da expedição da habilitação definitiva impede que a Administração, unilateralmente e sem observância do devido processo legal, proceda à cassação sumária do documento.

Tal entendimento alinha-se à jurisprudência
desta Câmara:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE CNH PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de ato administrativo que cassou CNH definitiva do agravante em razão de infração cometida durante o período de permissão provisória, dois anos após a expedição da habilitação definitiva e sem instauração de processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a cassação de CNH definitiva, sem prévio processo administrativo, com base em infração cometida durante o período de permissão provisória, quando a própria Administração já havia conferido a habilitação definitiva ao condutor.

III. Razões de decidir

3. A expedição da CNH definitiva pela Administração gera presunção de inexistência de óbices à sua concessão, consolidando situação jurídica que não pode ser desconstituída sem o devido processo legal.

4. A cassação de CNH definitiva, ainda que fundada em infração cometida no período provisório, exige instauração de processo administrativo prévio, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima impedem que a Administração, após consolidar situação jurídica favorável ao administrado, revogue unilateralmente o ato sem observância do devido processo legal.

6. A ausência de processo administrativo adequado, conforme art. 265 do CTB, viola o devido processo legal previsto no art. 5o,
inc
. LIV, da CF/1988.

7. O perigo de dano decorre da necessidade do agravante de possuir CNH válida para obter emprego, sendo iminente o risco de lesão irreparável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão provisória, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
inc
. LIV e XV; CTB, art. 148, § 3o, art. 265 a art. 281; CPC/2015,
art
. 300.

Jurisprudência relevante
citada:
STF, RE 594.296/MG, Tema 138; STF, Súmula 473; TJ-MT, Agravo no 1000815-94 .2023.8.11.0000,
Rel
. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.04 .2023; TJ-BA - Apelação 0041557-03.2010.8.05 .0001; TJ-GO - Acórdão 872859; TJ-PA - Remessa Necessária Cível 00036005520138140051.

(TJMT
,
A
I n.
10294159120248110000, Rel.
Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
5
.
2
.
2025)

O artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece de forma expressa que as penalidades de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

A argumentação do recorrente no sentido de que a Resolução CONTRAN n. 723/2018 dispensaria o processo administrativo não encontra amparo legal. Referida resolução aplica-se especificamente ao período de permissão provisória, não abrangendo situações
onde
a habilitação definitiva já foi expedida pela própria Administração.

A cassação da CNH definitiva sem observância do devido processo legal configura violação direta aos princípios constitucionais insculpidos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. A natureza restritiva de direitos inerente às penalidades administrativas exige rigorosa observância dos procedimentos legalmente estabelecidos.

A ausência de notificação prévia e oportunidade de defesa torna o ato administrativo radicalmente nulo, sendo insuscetível de convalidação posterior.

Ademais, o
controle jurisdicional exercido na hipótese não representa invasão do mérito administrativo, mas tão somente verificação da legalidade do ato praticado. O Poder Judiciário, no exercício de sua função constitucional, deve assegurar o respeito aos princípios fundamentais e às garantias individuais, coibindo arbítrios da Administração Pública.

A simples alegação de discricionariedade administrativa não se presta a convalidar ato manifestamente ilegal que cerceie direitos fundamentais do administrado. A atuação administrativa, mesmo discricionária, está
adstrita
aos princípios da legalidade, moralidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
e, em reexame necessário, confirmo a sentença
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025